Tribunal: TJMT
Processo: 0009311-41.2014.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009311-41.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (EMBARGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (EMBARGANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (EMBARGANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (EMBARGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009311-41.2014.8.11.0002

EMBARGANTE: WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI, CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME

EMBARGADO: CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO, WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O acórdão embargado deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação ao pagamento da 4ª medição de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar a data da 4ª medição como sendo de 2010, e não de 2002; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à autoria dos serviços da 4ª medição, supostamente executados pela embargante CONSPAVI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos opostos pelos cessionários conhecidos, tendo em vista que sua habilitação como assistentes litisconsorciais foi regularmente admitida, nos termos do art. 109, §2º, do CPC.

4. A alegação de que o acórdão incorreu em erro ao considerar a data da 4ª medição como sendo de 2010 não configura vício de contradição ou omissão, pois o colegiado fundamentou que os documentos apresentados não possuem validade formal, carecendo de assinatura de engenheiro fiscal, timbre oficial ou outro elemento que comprove sua emissão por autoridade competente.

5. A suposta contradição quanto ao laudo pericial também não se verifica, pois o acórdão reconhece que a perícia apenas constatou a existência dos serviços, sem realizar análise técnica sobre sua autoria, sendo insuficiente para atribuir obrigação de pagamento ao ente público.

6. A fundamentação do acórdão embargado está amparada na prevalência da documentação oficial contemporânea à sub-rogação, validada pelo Estado de Mato Grosso, que reconhece outra a empresa como executora das medições posteriores, inclusive com registros formais entre 2005 e 2008.

7. Os embargos buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nesta via processual, pois ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão não incorre em omissão ou contradição quando fundamenta sua conclusão na ausência de elementos formais de validade dos documentos apresentados para comprovação da data e autoria da 4ª medição.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; art. 109,
caput
e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível nº 0045690-28.2006.807.0016, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009311-41.2014.8.11.0002

EMBARGANTE: WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI, CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME

EMBARGADO: CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO, WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME (ID. 279545375) e WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI E OUTRO (ID. 280443867), contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença de primeiro grau para afastar a condenação do réu ao pagamento da 4ª medição.

A embargante CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME (ID. 279545375) sustenta que, o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, ao acolher a tese do Estado de que a 4ª medição dos serviços teria ocorrido após a sub-rogação contratual à Construtora Três Irmãos Ltda., razão pela qual teria sido indevidamente afastado seu direito ao crédito.

Alega que, tal premissa é factualmente incorreta, uma vez que a 4ª medição foi realizada em dezembro de 2002, ao passo que a sub-rogação somente se deu em 2004. O voto condutor do acórdão, porém, teria erroneamente considerado que a medição ocorreu em 2010 — data em que, segundo a embargante, foi apenas protocolado documento atualizando o crédito, e não executado o serviço.

Aponta-se, ainda, contradição quanto à interpretação do laudo pericial, o qual teria reconhecido expressamente que foi a Conspavi quem executou os serviços relativos à 4ª medição. O acórdão, no entanto, teria afirmado o contrário, desconsiderando as conclusões periciais, que, segundo os embargos, são taxativas quanto à autoria das obras pela embargante.

A embargante afirma que, tais equívocos acarretaram fundamentação contraditória e omissa, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, e requer que, sanadas tais falhas, seja reformado o julgado para restabelecer a sentença de primeiro grau, que lhe fora favorável.

Por sua vez, os embargantes WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI E OUTRO (ID. 280443867) apontam que o acórdão incorreu em contradições e omissões relevantes, ensejando a necessidade de sua correção nos termos do art. 1.022 do CPC.

Alegam, inicialmente, que, é incontroverso que os serviços da 4ª medição foram efetivamente executados, inclusive com reconhecimento expresso pelo próprio Estado de Mato Grosso, remanescendo como único ponto controvertido a definição de qual empresa foi a real executora desses serviços.

Defendem que, os elementos constantes dos autos — em especial as planilhas e o laudo pericial — comprovam cabalmente que os serviços em questão foram realizados pela empresa CONSPAVI. Sustentam que os serviços descritos na 4ª medição são significativamente distintos dos realizados pela empresa Três Irmãos, beneficiária da sub-rogação contratual formalizada somente em abril de 2004, ao passo que a 4ª medição foi realizada em dezembro de 2002, conforme consta de documentos técnicos e do próprio laudo pericial.

As planilhas da CONSPAVI demonstram a execução de serviços de melhoramentos, obras complementares e instalação de placas de sinalização — os quais não constam em nenhuma das 23 medições feitas pela Três Irmãos. Ressaltam ainda que os quantitativos e valores unitários dos serviços comuns entre ambas são substancialmente distintos, o que afastaria qualquer confusão entre as execuções.

Sustentam que, ao contrário do afirmado no acórdão, o laudo é explícito ao indicar que tais serviços foram realizados pela referida empresa. Apontam inclusive a existência de termo de recebimento provisório assinado por fiscal do Estado, o que reforçaria a conclusão da autoria.

Afirmam, ainda, que, o acórdão incorreu em erro ao considerar como data da 4ª medição o ano de 2010, confundindo-o com a planilha de atualização monetária elaborada naquele ano pela CONSPAVI. Argumentam que a planilha apenas projeta valores desde a execução em 2002, não sendo o documento de 2010 uma medição nova, mas sim um ato de cobrança administrativa.

Por fim, requerem, alternativamente, que ao menos se reconheça que parte dos serviços da 4ª medição (melhoramentos, obras complementares e sinalização) jamais foram realizados pela empresa Três Irmãos, sendo devidos exclusivamente à CONSPAVI.

Diante disso, pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão e restabelecida, integral ou parcialmente, a sentença de procedência proferida em primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 285088865.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009311-41.2014.8.11.0002

EMBARGANTE: WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI, CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME

EMBARGADO: CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO, WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração, opostos, respectivamente, por CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME, e por WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI e TIAGO GODOY VILELA, estes últimos na qualidade de cessionários dos direitos creditórios objeto da presente demanda.

Inicialmente, quanto à admissibilidade dos embargos opostos por Wladia Bulhões Perrupato Guizardi e outro, reconheço a legitimidade recursal. Com efeito, embora o art. 109,
caput
, do CPC disponha que “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”, é igualmente certo que o §2º do mesmo dispositivo prevê que “o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”.

No caso concreto, a cessão dos direitos foi formalmente reconhecida e, conforme o ID. 253457693, houve deferimento judicial expresso pelo magistrado de primeiro grau quanto ao pedido de habilitação dos cessionários como assistentes litisconsorciais, razão pela qual possuem direito de recorrer.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. RECONHECIDA. NULIDADE SENTENÇA ESPÓLIO. INVENTARIANTE DATIVO. REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO HERDEIROS E SUCESSORES FALECIDOS. INOCORRÊNCIA. ART. 75, § 1º, CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS CONHECIDOS. JULGAMENTO DO MÉRITO PREJUDICADO.

1. É possível conhecer de recurso interposto por terceiro prejudicado que demonstrou interesse jurídico, por ter suportado prejuízos em decorrência do pronunciamento jurisdicional. 1.1. Na hipótese dos autos, o apelante, como assistente litisconsorcial, possui legitimidade para recorrer.

2. O Código de Processo Civil em seu artigo 75, VII e § 1º estabelece que o espólio deve ser representado por inventariante ou, quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. 2.1. No caso, a não intimação dos sucessores do falecido afronta o devido processo legal, de modo que a sentença deve ser cassada.

3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. Recurso interposto pelo autor prejudicado, bem como o mérito do recurso do recurso interposto pelo assistente litisconsorcial.

(TJ-DF 00456902820068070016 1613674, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 14/9/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/9/2022) [Destaquei].

Assim, estando presentes os requisitos legais e processuais,
conheço
dos embargos opostos pelos terceiros habilitados.

MÉRITO

No mérito, ambos os embargos alegam que o v. acórdão incorreu em contradições e omissões, especialmente quanto à data da 4ª medição e à autoria da execução dos serviços. Contudo, entendo que não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada.

Os fundamentos levantados pelos embargantes se concentram em dois pontos: (i) a alegada incorreção da data da 4ª medição; e (ii) a suposta omissão do acórdão ao afirmar que o laudo pericial não atestou a autoria das obras.

Com relação ao primeiro ponto, embora os embargantes sustentem que a 4ª medição foi efetivamente realizada em dezembro de 2002, e que em 2010 houve apenas apresentação de planilha de atualização, o acórdão embargado não desconheceu essa alegação.

Ao contrário, o acórdão analisou criticamente os documentos apresentados, reconhecendo que são datados de 2010 e foram indicados como comprobatórios da execução dos serviços, constando uma suposta atualização de valores desde 2002. Contudo, ponderou que tais documentos carecem de elementos formais essenciais à sua validade, como timbre da Secretaria de Estado de Infraestrutura, assinatura do engenheiro fiscal responsável ou qualquer identificação de sua emissão por autoridade competente. Trata-se, portanto, não de erro material ou contradição, mas de juízo de valor fundado na ausência de elementos probatórios suficientes.

Veja-se:

Ademais, o Parecer Técnico elaborado pela Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso juntado no ID. 253458152 – págs. 67/79 concluiu pela improcedência do pedido de pagamento da 4ª medição. Confira-se:

Quanto a segunda alegação, referente ao conteúdo do laudo pericial, o acórdão foi claro ao afirmar que, embora o laudo reconheça a existência das obras, não foi realizada análise técnica suficiente quanto à autoria da execução. A simples menção à CONSPAVI como executora, desacompanhada de metodologia pericial específica que comprove a responsabilidade direta da empresa pelos serviços, não supre a exigência probatória para imputar obrigação de pagamento ao ente público, sobretudo diante da documentação oficial juntada pelo Estado, munida de elementos formais e datada de período posterior à sub-rogação contratual para a empresa Três Irmãos.

Ademais, conforme constou no acórdão a perícia realizada em abril de 2015, além de ter ocorrido
onze anos
após a sub-rogação, limitou-se a constatar a existência dos serviços executados na Rodovia MT-344, mas não examinou a autoria desses serviços, ponto crucial da controvérsia.

Por fim, o voto condutor explicitou que, entre as duas linhas probatórias apresentadas, a documentação oficial contemporânea e validada pelo Estado se sobrepõe a declarações genéricas ou documentos produzidos unilateralmente anos após os fatos. O Estado de Mato Grosso juntou aos autos documentos oficiais (ID. 253458156 – fls. 769/813), com a anotação das medições após a sub-rogação, sendo que nas primeiras medições consta, inclusive, o nome da empresa Três Irmãos Engenharia LTDA. Tais documentos possuem o devido timbre da Secretaria de Estado de Infraestrutura, assinaturas dos fiscais responsáveis e discriminam 23 medições realizadas entre 2005 e 2008, período posterior à sub-rogação contratual.

Assim, a prova pericial, nesse ponto, não teve peso decisivo, justamente por carecer de avaliação crítica sobre quem realizou os serviços.

Dessa forma, os embargos de declaração, embora bem fundamentados, pretendem rediscutir matéria de mérito, o que é incabível nesta via estreita. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado os principais pontos controvertidos da causa.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por Wladia Bulhões Perrupato Guizardi e outro, por estarem presentes os requisitos legais, e
rejeito
ambos os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão recorrido, por ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025